Tribunal: TJDFT
Processo: 0720119-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720119-34.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE JESUS WERCELENS PINHEIRO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. EMPRÉSTIMO. AVAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. VEDAÇÃO À COBRANÇA DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO). RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. COMPROMETIMENTO. SUSTENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPOSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-B DO CDC. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicam-se ao caso as normas protetivas do Direito do Consumidor, visto que Autor e Réu se enquadram na definição de consumidor e fornecedor previstas nos arts. 2o e 3o do CDC, respectivamente. O mesmo entendimento está expresso na Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. No que tange aos mútuos com descontos em conta corrente, o c. STJ pacificou a matéria no julgamento do Tema 1085, no sentido de que, tendo havido autorização para tanto, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. O caso em tela, entretanto, evidencia peculiar situação de completo endividamento da Apelante que, em princípio, revela comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, o que precisa ser contornado, inclusive, por atuação do Poder Judiciário, na medida do possível. 4. Sopesando todas essas circunstâncias, e tendo em vista que não pode a Instituição Financeira arcar sozinha com os ônus da responsabilidade pelo superendividamento da Autora, bem como que não se pode olvidar a observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, a limitação do percentual de descontos na conta corrente da Apelante, de forma excepcional e dada as peculiaridades do caso concreto, afigura-se medida que compatibiliza o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado, máxime quando o banco réu não recorreu dessa limitação. 5. Além de a avançada idade da Apelante não pressupor a incapacidade dela para contrair obrigações, inexiste previsão legal que determine à Instituição Financeira que investigue a dinâmica familiar e patrimonial dos contraentes, ainda que sob a ótica do dever de evitar o superendividamento dos consumidores. 6. Carece de razoabilidade a pretensão de que a Instituição Financeira deva partir do pressuposto de que a pessoa idosa seja incapaz de exercer os atos da vida civil, bem como de que os familiares dela devam ser impedidos de realizar operações bancárias envolvendo seu nome sem motivos que o justifiquem. 7. O aval de garantia pessoal, característica dos títulos cambiais, é ato substancialmente autônomo e independente da obrigação garantida e, uma vez cumpridas as disposições do art. 897 a 900 do Código Civil, subsiste a responsabilidade, a menos que nula a obrigação decorrente de vício de forma. 8. No caso concreto, foram coligidos aos autos extratos bancários que permitem verificar que, na mesma data de recebimento dos proventos da Apelante, há descontos referentes aos diversos mútuos contratados por ela com a Instituição Financeira Apelada, os quais, somados, resultam em saldo negativo da conta corrente. 9. Dada as peculiaridades do caso em exame, impõe-se a manutenção da sentença que limitou os descontos na conta corrente da Apelante em 66% (sessenta e seis por cento), de maneira que permaneça à disposição dela os 33% (trinta e três por cento) restantes dos seus rendimentos. 10. Nos termos do art. 104-B do CDC, o pedido da Autora/Apelante de repactuação das dívidas foi indeferido, pois não atendidos os requisitos exigidos em lei para sua configuração (art. 104-A do CDC). 11. A hipótese dos autos não configura dano moral, tendo em vista que não evidenciada pela Autora/Apelante qualquer situação capaz de atingir os direitos de personalidade dela. 12. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC, afirmando a má aplicação da tese firmada no tema 1.085 do STJ, ao argumento de que detém o direito potestativo de requerer a revogação da autorização dos descontos na conta corrente para pagamento dos empréstimos e cartão de crédito, sob pena de ensejar reparação por danos morais. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; c) artigos 52, inciso V, 54-C, inciso IV, e 54-D, inciso I, todos do CDC, asseverando que o recorrido continuou a conceder crédito e novos empréstimos à parte recorrente, que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, agindo, assim, em desacordo com a boa-fé e com o dever de ofertar crédito de forma responsável, de modo que deve ser aplicada a sanção em desfavor do recorrido, possibilitando a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal, bem como a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, não merece subir o apelo especial, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação [...] 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o recurso especial no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC, e 52, inciso V, 54-C, inciso IV, e 54-D, inciso I, todos do CDC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatórios dos autos, assim ponderou: “Logo, sopesando todas essas circunstâncias, e tendo em vista que não pode a Instituição Financeira arcar sozinha com os ônus da responsabilidade pelo superendividamento da Autora, bem como que não se pode olvidar a observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, a limitação do percentual de descontos na conta corrente da Apelante, de forma excepcional e dada as particularidades do caso concreto, afigura-se medida que compatibiliza o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado, máxime quando o banco réu não recorreu dessa limitação. Nesse contexto, não há motivos para alterar o entendimento perfilhado pelo d. Julgador, uma vez que houve o devido sopesamento entre as condutas perpetradas tanto pela Instituição Financeira quanto pela Devedora, ao limitar os descontos em 66% (sessenta e seis por cento), de maneira que permaneça a disposição da Autora/Apelante os 33% (trinta e três por cento) restantes dos rendimentos dela [...] Por fim, quanto à afirmação de que o d. Magistrado não teria considerado as novas disposições que tratam do superendividamento, deve ser registrado que, apesar de haver requerido a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC, o pedido da Autora/Apelante foi indeferido, pois não atendidos os requisitos exigidos em lei para sua configuração (art. 104-A do CDC), consoante exposto pelo i. Julgador (ID 37471393). Ressalte-se que, desde o ajuizamento da demanda, a Autora/Apelante, expressamente, posicionou-se pela não realização de eventual audiência de conciliação. E, no que tange à indenização por danos morais, melhor sorte não assiste à Recorrente. Em regra, o direito à compensação por danos morais resulta da comprovação da prática de um ato ilícito e da ocorrência de resultado danoso, além da existência de nexo causal entre eles. Ou seja, a comprovação do dano deve ser considerada como pressuposto do dever de indenizar. Apenas em situações excepcionais a doutrina e a jurisprudência pátrias admitem a presunção da ocorrência do dano moral dispensando a comprovação em juízo, pois resultaria da própria situação vexatória naturalmente provocada pela conduta ilícita praticada pelo ofensor – hipótese de dano moral in re ipsa. Estabelecida essa premissa, uma vez que a questão em exame não se enquadra nas exceções em que o dano moral é presumido, afigura-se necessária a demonstração dos prejuízos suportados pela Autora em razão da conduta do Réu. Em outros termos, a aferição da ocorrência do dano moral deve analisar as consequências negativas perpetradas pelo Requerido/Apelado, notadamente se passível de aumentar sobremaneira o sofrimento e a aflição psicológica da Requerente/Apelante. Contudo, da análise dos autos, infere-se que o havido não tem o condão de gerar dano moral, mormente porque não evidenciada pela Apelante qualquer situação capaz de atingir os direitos de personalidade dela, caracterizando, em verdade, meros aborrecimentos da vida em sociedade” (ID. 387384). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016